Tribunal: STF
Processo: RE 396455
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSAMENTO. O processamento do
   recurso extraordinário mediante acolhida de pedido formulado em
   agravo não afasta o crivo do relator, mormente quando órgão
   diverso utilizou a forma genérica: "Subam os autos principais
   para melhor exame".
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO -
   LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se
   considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas
   locais visando a concluir pelo enquadramento em permissivo do
   inciso III do artigo 102 da Carta da República.